Tribunal: TJDFT
Processo: 0727905-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0727905-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDOMIRO FERREIRA BORGES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALDOMIRO FERREIRA BORGES contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0720692-72.2021.8.07.0001, movido em face de BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu a caução ofertada para fins de levantamento de valor depositado judicialmente (IDs 164388350 e 48903188). Na decisão de ID 48973758, o recurso foi recebido sem efeito suspensivo. Ausentes as contrarrazões (ID 49430067). O agravante comparece nos autos para informar que, no julgamento do Agravo de Instrumento no 0740565-27.2022.8.07.0000, foi reconhecida, de ofício, a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no presente caso, determinando o encaminhamento dos autos à Vara Cível da Comarca de Sombrio, em Santa Catarina. Requer, em nome dos princípios da celeridade e economia processual, a remessa deste recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (IDs 50506716 e 50506717). É o breve relatório. Decido. Em acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 0740565-27.2022.8.07.0000, transitado em julgado aos 04/08/2023, foi reconhecida a incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, tendo sido determinado o encaminhamento dos autos ao Juízo de alguma das Varas Cíveis da Comarca de Sombrio, em Santa Catarina (IDs 49781647 do Proc. 0740565-27). O art. 64, § 3o, do CPC, dispõe que, caso a alegação de incompetência absoluta seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente. Desse modo, uma vez que declarada a incompetência desta Justiça Distrital para processar e julgar a demanda, defiro o pedido para determinar a remessa do presente recurso ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. Exclua-se o feito da pauta de julgamento da 30a Sessão Ordinária Virtual (ID 50256849). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator